Tribunal: TJMT
Processo: 1020170-69.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020170-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENVIAR SERVICOS DIGITAIS EIRELI - CNPJ: 28.114.109/0001-79 (APELADO), ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - CPF: 854.697.261-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO
DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
INTERNET BANKING
– FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA -
DANO MORAL – PESSOA JURIDICA – SUMA 227, STJ - INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O banco responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias,

conforme o enunciado da Súmula nº 479 do STJ, como no caso em que o correntista foi vitima de operação fraudulenta no ambiente virtual disponibilizado pela instituição bancaria, através do
Internet Banking
.

A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva, é titular de honra objetiva, que se refere ao juízo de valor que terceiros formam ao seu respeito, e, de acordo com a Sumula 227 do STJ, pode sofrer dano moral.

A pessoa jurídica somente faz jus à reparação moral caso a violação de direito afete a sua reputação ou o seu nome no meio comercial, circunstancia não demonstrada na hipótese.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Santander S.
A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos material e

moral ajuizada por
Enviar Serviços Digitais Eireli,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a instituição bancária ao pagamento do valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), acrescidos dos consectários legais, a título de danos materiais, bem como em indenização pelos danos morais que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o réu sustenta, em suma, que as operações questionadas foram realizadas mediante a digitação e confirmação de dados sigilosos e intrasferíveis – senha pessoal e chave de acesso-, cuja responsabilidade da guarda é exclusiva do correntista, sendo impossível ao banco identificar qualquer irregularidade.

Destaca que a transação foi realizada via internet banking, seguindo todos os protocolos de segurança e com confirmação das informações confidenciais necessárias para efetivação das transações, que necessitam da senha pessoal do cliente além do token de acesso ao internet banking para finalização e concretização.

Afiança que não foram identificados em sistema qualquer indicativo de invasão do ambiente internet banking do correntista, e que o usuário detentor do login tinha conhecimento dos procedimentos de segurança e de todos os dados necessários para efetivar a transação, de sorte que o banco não pode responder por operações financeiras realizadas fora da sua rede, nem pode fiscalizá-las considerando o fato de serem confirmadas mediante digitação de senha pessoal.

Pontua que carece comprovação de que as transações não foram realizadas pelo cliente, a quem compete comprovar algum grau de culpa da instituição financeira.

Assenta a ausência de honra subjetiva das pessoas jurídicas a autorizar a condenação em dano moral.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação pelos danos materiais e morais, e quanto a este, subsidiariamente, ressalta a desproporcionalidade do valor da condenação e requer a minoração do
quantum,

e a incidência de juros e correção a partir do arbitramento da condenação.

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 159532196 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Enviar Serviços Digitais Eireli moveu ação de
indenização por danos material e moral contra o
Banco Santander (Brasil) S.A.
, aduzindo ser titular da conta corrente n.
13004245-6, agência 3466, junto à instituição financeira, onde são oferecidos serviços digitais via internet banking.

Disse que no dia 19.02.20, ao consultar sua movimentação bancária, verificou que fora realizada uma operação financeira não autorizada no valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais) para uma conta no Rio de Janeiro.

Seguiu narrando que comunicou o ocorrido à instituição financeira, que por sua vez, solicitou à autora que entrasse em contato com a central de atendimento,
informando que
realizou diversas ligações na central bancária, a fim de resolver de forma administrativa, contudo, nenhuma providência foi adotada pela instituição financeira, que deixou de providenciar o estorno da quantia, sob a justificativa de que o banco não é reponsavel por transações realizadas na internet, como também pela segurança do cliente em suas operaçoes bancárias
,
dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado na peça inicial, condenando a instituição bancaria ao ressarcimento da quantia de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), assim também, pelos danos morais que arbitrou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Na sequência, o Banco recorre.

Sustenta a inexistência de responsabilidade pelas operações praticadas pelo correntista fora de sua sede, que são realizadas mediante a digitação e confirmação de senha pessoal, sigilosa e intransferível, e chave de acesso, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do cliente.

Malgrado o inconformismo, a irresignação não prospera, porquanto, o Banco ao disponibilizar os serviços com a realização de operações bancárias via internet, assume o risco da atividade que
disponibiliza, sendo responsável por eventuais fraudes ocorridas no acesso a seu
site
. Os riscos da atividade que desenvolve obrigam a instituição bancária a suportar os danos decorrentes, a teor do que preconiza a Sumula 479 do STJ,
verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

No caso em pauta,
resta caracterizada o fato do serviço, porquanto, as provas carreadas aos autos, notadamente as constantes de id n.,

inclusive a própria gravação colacionada pela instituição bancaria no id n. 159532166, em atendimento à reclamação efetivada pelo cliente,

é suficiente para demonstrar que

a parte autora foi vítima de estelionato, já que a operação foi praticada dentro do ambiente virtual da instituição financeira, por terceiro não titular da conta bancaria, sem qualquer participação do correntista, vez que os dados sigilosos do correntistas foram acessados de forma fraudulenta,

não havendo

indícios de que o autor tenha contribuído para ocorrência da suposta fraude.

E, nesse ponto, é despiciendo que a fraude tenha se perpetrado através dos canais de atendimento via internet, porquanto a parte autora negou ter sido a autora do TED, e o Banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das transações impugnadas pelo cliente.

Ora,
ao acessar o
site
de um banco com a utilização de senha e
token
acredita-se estar utilizando um ambiente de navegação seguro, não podendo ser responsabilizado por fraudes decorrentes de terceiros.

Desta feita, se a instituição financeira disponibiliza esse serviço aos seus clientes, deve oferecer portal e aplicativos seguros na
web
, não podendo transferir ao consumidor a responsabilidade por eventual fraude em seu próprio sistema.

Desse modo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira ora apelante, na medida em que
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das transações impugnadas, pelo cliente, cingindo-se em apontar a responsabilidade deste pela guarda da senha pessoal.

Nesse sentido, cito precedente em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceir
o, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Via de consequência, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples”
.(RAC n.

1004858-94.2022.8.11.0037, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 26.04.23 - negritei)

Desta feita, devem ser ressarcidos os valores transferidos ilicitamente.

Quanto ao dano moral, ao contrario do que advoga o réu, não se olvide que as pessoas jurídicas podem sofrer danos extrapatrimoniais, vez que, apesar de não possuir honra subjetiva, é titular de honra objetiva, que se refere ao juízo de valor que terceiros formam ao seu respeito, e, de acordo com a Súmula n. 227 do STJ,
verbis
: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”

A in
denização é devida como forma de compensação pelo dano causado à sua imagem, respeito e credibilidade no tráfego comercial, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros.

No caso em pauta, não vislumbro que a transação fraudulenta efetuada na conta bancaria da empresa, ainda que tenha lhe causado prejuízos materiais, tenha afetado a reputação da entidade perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

Deveras, a pessoa jurídica somente faz jus à reparação moral caso a violação de direito afete a sua reputação ou o seu nome no meio comercial, circunstancias

não demonstradas no caso.

Desta feita, entendo que a sentença merece reparo para afastar a condenação em dano moral.

Em razão da sucumbência reciproca deve ser redimensionado o ônus sucumbencial, que distribuo
pro rata
.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023